Tribunal: TJES
Processo: 5003206-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003206-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPA SOCIEDADE PRODUTORA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO DO ART. 8º, DA LEI Nº 11.101/2005 NÃO OBSERVADO. EXTEMPORANEIDADE DO INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ
,
“[...]é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8º da Lei n. 11.101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência.[...]” (AgInt no REsp n. 1.822.979/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

2. A
alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020, ao prever a possibilidade de impugnação retardatária, não tem o condão de afastar a peremptoriedade do prazo de dez dias previsto no art. 8º, da Lei nº 11.101/2005, já que no caso dos autos o incidente foi manejado antes mesmo da entrada em vigor daquela norma e, portanto, a ela não se submete.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que acolheu o pedido de impugnação de crédito apresentado pelo recorrido (fls. 202/203, integrada pelos atos de fls. 247/251 e Id. 20646783)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente a intempestividade da impugnação ao crédito apresentada pelo agravado, pois foi apresentada em 2017 conquanto tenha primeiro edital de credores sido publicado em 18/04/2012, portanto muito além dos 10 (dez) dias previstos no art. 7º, da Lei nº 11.101/2005. Aduz que
“[...]Ao apreciar o tema o Juízo de piso justificou a reforma da Lei 11.101/2005 que foi alterada pela Lei 14.112/2020, que introduziu os §§ 7º e 8º no artigo 10 da Lei nº 11.101/2005, os quais fazem expressa referência à possibilidade de julgamento e aos efeitos de impugnações retardatárias, a revelar que o prazo fixado no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005 não configura norma cogente[...]”
, mas
“[...]A DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO FOI PROFERIDA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019, QUANDO AINDA NÃO EXISTIA A REFORMA DA LEI 11.101/2005, NÃO SENDO APLICÁVEIS TAIS DISPOSIÇÕES A PROCESSOS JÁ EM CURSO[...]”
. Por isso, alega que
“[...]não há como se admitir a Impugnação de Crédito apresentada, sendo imperiosa a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja julgada improcedente a impugnação ao crédito proposta pelo Banco Agravado.”

Contrarrazões (ID. 5066641) e parecer Ministerial (ID. 5566421) ambos pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se a hipótese em verificar se a impugnação de crédito apresentada pelo recorrido nos autos originários fora do prazo de dez dias estabelecido pelo art.
8º, da
Lei nº 11.101/2005
deve ser acolhida ou não.

Prescreve o mencionado dispositivo legal
que
“[...]
No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º , § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.”

No caso dos autos, o edital referido no artigo 7º, §2º. da Lei nº 11.101/2005 foi publicado em 2012, ao passo que a presente impugnação foi ajuizada em setembro de 2017, denotando evidente a intempestividade da via processual em debate.

Afinal, sabe-se, resta sedimentado no âmbito da Corte Uniformizadora o entendimento de que
“[...]é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8º da Lei n. 11.101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência.[...]” (AgInt no REsp n. 1.822.979/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No mesmo sentido, os seguintes julgados do e. STJ e deste sodalício:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8º da Lei nº 11.101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, nos moldes em que é facultada a habilitação do credor.

Súmula nº 83/STJ.

3. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter incólume o acórdão recorrido atrai o óbice das Súmulas nºs 283 e 284/STF.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.822.364/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRAZO DE 10 DIAS. ART. 8º, LEI Nº 11.101/05. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preliminar merece ser afastada, haja vista que a tese recursal, de não observância do prazo do art. 8º, da Lei nº 11.101/05 para apresentação de impugnação, é suficiente, ao menos em tese, para reformar a decisão recorrida, haja vista que essa recebeu a divergência mesmo após o decurso do aludido prazo, tratando de forma similar habilitação de crédito retardatária e impugnação na modalidade também retardatária.

2. Diferente do que ocorre com as hipóteses de habilitação de crédito, não existe previsão legal de impugnação retardatária, cuja apresentação tem que ocorrer na forma do art. 8º, ou seja, 10 (dez) dias após a publicação do edital, indicado no art. 7º, § 2º, Lei nº 11.101/05.

3. Verifico que a impugnação apresentada pelo agravado é intempestiva, uma vez que não respeitou o prazo legal de 10 (dez) dias, previsto apontado pelo art. 8º, da Lei nº 11.101/05.

4. Não há se falar em recebimento de impugnação retardatária como se habilitação retardatária fosse, haja vista que tais institutos não se confundem, e tal possibilidade não encontra respaldo na Lei nº 11.101/05.

5. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, (0016195-96.2017.8.08.0024) 024179006796, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017)

Nem se diga que a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020, ao prever a possibilidade de impugnação retardatária, teria o condão de afastar a peremptoriedade do prazo de dez dias acima referenciado, já que o incidente foi manejado antes mesmo da entrada em vigor da mencionada norma e, portanto, a ela não se submete.

A propósito, o entendimento desta Corte Estadual de Justiça sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AFASTAMENTO. NATUREZA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 8º da Lei nº 11.101/05 dispõe que, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

2. No caso, considerando que crédito da Agravada já estaria arrolado na relação de credores, possuindo o pleito deduzido no Juízo de origem natureza de impugnação, observa-se que a publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no e-diário de 18/07/2016 (ID 2904466, p. 29-30), ao passo que a pretensão do agravado somente foi protocolada em 19/11/2020 (ID 2904453, p. 01-02), quando já vencido o prazo de 10 (dez) dias.

3. Inaplicável a inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.112/2020, uma vez que, quando da apresentação intempestiva da impugnação, em 19/11/2020, a referida lei não estava em vigência no ordenamento jurídico nacional. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, (
5006052-59.2022.8.08.0000
), Relator: Desembargador Convocado JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e rejeitar a impugnação ao crédito extemporaneamente apresentada pela parte recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.